Tribunal: STF
Processo: Rcl 46964
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Construtora Celi Ltda. contra decisão da 8ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho (TST) nos autos do processo nº 0000491-22.2017.5.20.0004, que teria afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e negado aplicação à Súmula Vinculante nº 4. 
    A parte reclamante alega que é réu em ação trabalhista movida por Larissy Santos Melo visando a “’diferenças salariais computadas pelos salários pagos abaixo do piso salarial de arquiteto garantido pela Lei nº 4.950-A/66’, bem como diferenças rescisórias e de FGTS”, calculadas com base no salário mínimo nacional.
    Relata que a sentença foi parcialmente procedente para “declarar que a remuneração devida à época da contratação era de R$ 3.230,00, condenando a empresa a fixar a remuneração inicial da obreira em tal valor, aplicando os reajustes concedidos ao longo do pacto laboral sobre essa nova base de cálculo, bem como ao pagamento das diferenças salariais e respectivos reflexos.”
    Prossegue narrando que, em recurso ordinário foi mantida essa sentença com fundamento na OJ nº 71 do TST, e no entendimento de que “a estipulação do salário profissional dos(as) arquitetos(as), em múltiplos do salário mínimo, não vulnera o disposto no art. 7°, IV da Constituição Federal, que veda somente a automática correção do salário profissional baseado no reajuste do salário mínimo.”
    Informa que o recurso de revista não foi admitido por ausência de transcendência e no agravo interno, foram mantidos esses fundamentos.
    Aduz que o TST deixou de observar o enunciado da Súmula Vinculante nº 4 dessa Excelsa Corte, a qual veda a utilização do salário mínimo como indexador de base de cálculo de vantagem de empregado. Segundo entende, a decisão que concluiu pela ausência de transcendência da questão constitucional violaria o art. 102, III, “a”, e § 3º, da Constituição Federal.
    Em relação ao argumento da transcendência, afirma que “a análise da transcendência não pode impedir o exercício da tutela jurisdicional constitucional pelo col. Supremo Tribunal Federal”, e, nesse sentido, cita como precedente a Rcl 35.816, de relatoria da Ministra Carmen Lúcia.
    Consigna que no julgamento da ADPF nº 151, tal como no caso concreto, se analisou norma que teria estabelecido o piso salarial dos profissionais em múltiplos de salário mínimo, o que não se admite após a promulgação da Constituição Federal em 1988.
    Requer a cassação da decisão reclamada para que, na origem seja proferida “nova decisão em conformidade com o enunciado da Súmula Vinculante nº 4”, superando-se o argumento da transcendência.
    É o relatório. Decido.
    Inicialmente, registro que a reclamação constitucional tem objeto estrito, voltado à correção de eventual usurpação da competência desta Suprema Corte ou desrespeito à eficácia de decisão do STF ou súmula com efeito vinculante (art. 102, I, l e art. 103-A, § 3º, ambos da CF/88).
    Assim, nas causas em que se debate temática já assentada em Súmula Vinculante, o Tribunal Superior do Trabalho, em sede de recurso de revista (ou agravo de instrumento em recurso de revista), ao examinar previamente se a causa oferece transcendência com relação aos reflexos gerais de natureza econômica, política, social ou jurídica (CLT, art. 896-A, caput), não pode assentar a ausência do requisito da transcendência com fundamento em sua própria jurisprudência, sob pena de desrespeito à autoridade da Suprema Corte de observância obrigatória pelos demais órgãos do Poder Judiciário.
    Dito isso, vejamos se o caso dos autos guarda pertinência com o paradigma de controle consubstanciado na Súmula Vinculante nº 4, de seguinte teor:
    “Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial” 
    A questão debatida nestes autos é se a decisão reclamada ao assentar a aplicabilidade da Lei 4.950-A/1966, que dispõe sobre a remuneração de profissionais diplomados em Engenharia, Química, Arquitetura, Agronomia e Veterinária, afrontou ou não o conteúdo da Súmula Vinculante 4.
    No caso dos autos, o acórdão reclamado restou assim ementado:
    “AGRAVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. AUSÊNCIA DE TRANSCENDÊNCIA. 1. JULGAMENTO EXTRA PETITA. 2. PISO SALARIAL – ARQUITETO. Conforme destacado na decisão agravada, a conclusão adotada pelo Regional quanto à não configuração do julgamento extra petita revela-se irrepreensível, na medida em que foi evidenciado que a reclamante, na inicial, indicou o valor que entendia devido, como remuneração para a parte final de seu contrato, o que demonstra que não pretendia receber um valor estático do piso salarial inicialmente devido. No que tange ao piso salarial, se verificou a perfeita harmonia do acórdão regional com a jurisprudência deste Tribunal Superior do Trabalho, consubstanciada na OJ nº 71 da SDI-2. Nesse diapasão, não foi constatada contrariedade à jurisprudência desta Corte Superior ou do Supremo Tribunal Federal, nem ofensa à garantia social assegurada no texto constitucional, tampouco questão inédita acerca da legislação trabalhista. Ademais, não se vislumbrou expressiva repercussão econômica que ultrapasse os contornos meramente subjetivos da lide. Irrepreensível, portanto, a conclusão adotada quanto à inadmissibilidade da revista, tendo em vista a ausência de transcendência da causa com relação aos reflexos gerais de natureza econômica, política, social ou jurídica, na forma do artigo 896-A da CLT. Agravo conhecido e não provido.” (eDoc. 20, p. 1) 
    Como se observa, o Tribunal Regional do Trabalho não utilizou o salário mínimo como indexador, mas, tão somente, aplicou o salário profissional estipulado pela Lei 4.950-A/1966, deixando, inclusive, expressamente consignado a impossibilidade de ser fixada correção automática da remuneração pelo reajuste anual do salário mínimo.
    Dessa forma, o Tribunal Superior do Trabalho ao negar a transcendência da causa não afrontou a Súmula Vinculante nº 4, tendo em vista a ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma de controle.
    No mesmo sentido:
    Agravo regimental na reclamação. Artigo 5º da Lei Federal nº 4.950-A/1966. Fixação do piso salarial do trabalhador em múltiplos do salário mínimo vigente ao tempo da contratação. Reajustes remuneratórios subsequentes de acordo com a convenção coletiva da categoria respectiva. Súmula Vinculante nº 4 e ADPF nº 53/PI. Vedação de indexação do salário mínimo para reajustes remuneratórios. Ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma da Corte. Agravo regimental não provido. 1. A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmas é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional. 2. A manutenção dos critérios estabelecidos em lei anterior à Constituição de 1988, dissociando-os da indexação pelo salário mínimo mediante a fixação do momento em que apurado o valor do direito prescrito na norma, não possui aderência estrita com a Súmula Vinculante nº 4 e a ADPF nº 53/PI. 3. Agravo regimental não provido. (Rcl nº 16.831/ES – AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, Dje de 17/11/17)
    CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PISO SALARIAL. LEI 4950-A/1966. ENGENHEIROS. BASE DE CÁLCULO EM MÚLTIPLOS DE SALÁRIO-MÍNIMO. REAJUSTES POR OUTROS ÍNDICES. DESRESPEITO À SÚMULA VINCULANTE 4. NÃO CONFIGURAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 9.674-AgR, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 19.10.2015) . 
    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. LEI Nº 4.950-A/1966. OFENSA À SÚMULA VINCULANTE Nº 4 E À ADPF 53. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A decisão que aplica o piso salarial estabelecido no art. 5º da Lei 4.950/1966, mas ressalva a vedação de vinculação aos futuros aumentos do salário mínimo, está em consonância com o enunciado da Súmula Vinculante 4 e com a decisão proferida na ADPF 53 MC. Precedente do Tribunal Pleno: Rcl 14.075 AgR/SC, Rel. Min. Celso de Mello (DJe de 16/9/2014). 2. agravo regimental desprovido” (Rcl n. 19.130-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 20.3.2015). 
    No mesmo sentido: Rcl nº 9.951/MS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Dje de 17/6/14; Rcl nº 32.627/AM – AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Dje de 25/3/20.
    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. 
    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica também advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015. 
    Publique-se. Int..
    Brasília, 22 de junho de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente